Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728589-25.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RAMOS DOS SANTOS, MITILENE PEREIRA AGUIAR APELADO: ALEXANDRE SOUSA ALCANTARA, CARLOS HENRIQUE DE PAULA, GUACIARA DE LIMA NOVAIS DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por André Ramos dos Santos e Mitilene Pereira Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na qual, de início, afirmam ser desnecessário o recolhimento de preparo uma vez que são beneficiários da justiça gratuita (id 22102122) Foi proferido despacho de id 22510101 que determinou a intimação dos apelantes para comprovarem, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 22510101). A Defensoria Pública do Distrito Federal, patrocinadora da defesa de André Ramos dos Santos e Mitilene Pereira Aguiar, requereu a intimação pessoal dos apelantes, sob a alegação que embora as inúmeras tentativas, não conseguiu contato com os Apelantes para atender o Despacho ID 22510101 (id 23309230). O requerimento foi deferido e os mandados de intimação foram expedidos e cumpridos. Todavia, transcorrido o prazo, os apelantes não se manifestaram (id 26026156). É o relatório. Decido. É permitido ao Juiz o indeferimento da gratuidade da justiça requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Os apelantes não se manifestaram a respeito da decisão que os intimou para comprovar efetivamente a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita (id 26026156). Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator